Tribunal: TJMT
Processo: 0001297-11.2016.8.11.0063
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001297-11.2016.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Social]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), Breno Queiroz de Arruda (APELADO), Belina da Silva Queiroz (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES - CPF: 016.821.883-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRENO QUEIROZ DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), BELINA DA SILVA QUEIROZ - CPF: 522.214.741-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO QUEIROZ DE ARRUDA - CPF: 065.402.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

– OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA
PROTEÇÃO A DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CESTA BÁSICA/MÊS; 12 (DOZE) LITROS DE LEITE/MÊS E INCLUSÃO DA FAMILIA DO MENOR NO PROGRAMA HABITACIONAL DO PODER PÚBLICO
– DEVER DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS – POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
- RECURSO DESPROVIDO.

1. É de responsabilidade dos entes federativos proporcionar os meios adequados visando proteger o direito dos menores e dos adolescentes, eis que se trata de obrigação solidária da União, Estados e Municípios, podendo o indivíduo recorrer a qualquer um deles ou a todos em conjunto.

2.
O fornecimento de 01 (uma) cesta básica por mês, 12 (doze) litros de leite/mês e a inclusão da família em programa habitacional em favor de pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para alimentação básica do menor.

3. Comprovada a hipossuficiência do menor e de sua família, o não fornecimento dos itens pleiteados atenta contra o principio da dignidade da pessoa humana, e contra o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90 em seus artigos 4o e 7o).

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital/MT nos autos da Ação Civil Pública n. 1297-11.2016.8.11.0063 – Código: 97284, proposta pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor do adolescente
Breno Queiroz de Arruda, representado por sua genitora Belinda da Silva Queiroz
, que julgou procedente o pedido inicial e confirmou a liminar, condenando o apelante no fornecimento de 01 (uma) cesta básica, 12 (doze) litros de leite e inclusão da família em programa habitacional, sob pena de multa diária a ser fixada pelo critério do juízo.

O recorrente postula a reforma do julgado singular, pugnando pela total improcedência dos pedidos vindicados na inicial, sustentando que a intervenção judicial incorre em violação ao princípio da separação dos poderes e reserva do possível, além de que a prestação de saúde deve observar a divisão de competências no âmbito do SUS.

Assevera que o beneficiamento de família sem a prévia participação no sorteio, e ainda sem a comprovação dos requisitos para sua inclusão no programa pleiteado, desrespeita os princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade.

Requer, nestes termos, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido feito pela parte autora.

Contrarrazões do Apelado pelo
desprovimento do apelo – id. 2184173.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, se manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 2406116 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou procedente o pedido inicial e confirmou a liminar, condenando o apelante no fornecimento de 01 (uma) cesta básica, 12 (doze) litros de leite e inclusão da família em programa habitacional, sob pena de multa diária a ser fixada pelo critério do juízo.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que

o Ministério Público,
ajuizou em
14/03/2016
a Ação Civil de Obrigação de Fazer para proteção a direito da criança e do adolescente contra o
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, visando conseguir o fornecimento de 01 (uma) cesta básica ao mês; 12 (doze) litros de leite/mês e a inclusão da família no programa habitacional do poder público, em favor do adolescente
Breno Queiroz de Arruda, representado por sua genitora Belinda da Silva Queiroz.

A tutela de urgência foi concedida em 15/03/2016 pelo magistrado
a quo (
ID. 2183335
)
.

O Município apresentou contestação no ID. 2183496.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou procedentes os pedidos, sob o fundamento de que restou demonstrada a necessidade do adolescente em receber o atendimento pleiteado.

Com essas considerações, passo a apreciar o recurso de Apelação.

Relata o
parquet
em sua inicial que o menor Breno Queiroz de Arruda e sua mãe foram visitados pela equipe do Centro de Referencia e Assistência Social da região, concluindo que o núcleo familiar atender o perfil para inclusão nos programas assistencialistas (cesta básica e inclusão em programas habitacionais).

Destaca ainda, que foi constatada a situação de miserabilidade do menor e de sua família, sendo que o infante vem sofrendo por falta de alimentação básica.

A Fazenda Pública Municipal, por sua vez, alega que a sentença feriu o principio da separação dos poderes, bem como, a necessidade do preenchimento de requisitos específicos para ingressar no programa minha casa minha vida.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da Republica Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

No mesmo liame:

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS,
relator
Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Sendo assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde/bem estar da criança.

Ora, os documentos carreados à inicial, comprovam que a hipótese é de extrema vulnerabilidade, de modo que a pretensão do Autor deve ser acolhida porque encontra amparo na interpretação conjugada entre o art. 5o, §1o, e art. 6o, ambos da CF, e os arts. 3o, 4o, 5o, 7o, 15 e 19, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Esse entendimento não implica em intromissão na esfera de competência e discricionariedade do Poder Executivo, que, no presente caso, está obrigado a fornecer alimentos e prover moradia ao menor e sua família.

A propósito é a lição de José Afonso da Silva, para quem o “
direito à moradia consiste no direito de obter uma moradia digna e adequada, revelando-se como um direito positivo de caráter prestacional, porque legitima a pretensão do seu titular à realização do direito por via de ação positiva do Estado
”.

E no caso concreto restaram bem demonstradas as dificuldades financeiras e sociais do menor e de sua família. Assim, a obrigação constitucional de natureza prestacional deve ser cumprida à luz do princípio regente da eficiência (art. 37 da CF), especialmente porque trata-se de menor, pelo que a administração deve cooperar com a concretização de direitos e não criar embaraços meramente formais para esquivar-se do cumprimento de suas obrigações para com o cidadão.

Registre-se também a doutrina de Egon Bockmann Moreira no sentido de que a regra da eficiência exige postura ativa da Administração, no sentido de sempre procurar aprimorar o cumprimento do complexo de princípios constitucionais. O atendimento à ordem maior de eficiência administrativa dirige-se ao objetivo de esmerar-se no atendimento aos demais mandamentos da Constituição.

Logo, e porque na hipótese em exame também restou provada de forma satisfatória a situação de vulnerabilidade do menor e de sua família, aqui também deve ser conferida precedência no atendimento de moradia nos termos do art. 5o, § 1o, e art. 6o, ambos da CF, bem como dos arts. 3o, 4o, 5o, 7 15 e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência social, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Em que pese os argumentos do Apelante, ressalto que o fornecimento de 01 (uma) cesta básica por mês, 12 (doze) litros de leite/mês e a inclusão da família em programa habitacional em favor de pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para alimentação básica do menor.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO BILATERAL – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - SENTENÇA RATIFICADA. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Comprovada a hipossuficiência do autor e a necessidade do fornecimento atestado por laudo médico e parecer do NAT. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10000748520198110035 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020)

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Se não bastasse, o interesse da criança é amplamente resguardado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e pela Constituição Federal, sendo inexaurível a necessidade de garantir e proteger, de forma integral e com absoluta prioridade, a vida e a saúde do menor.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA PROTEÇÃO A DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CESTA BÁSICA/MÊS; 12 (DOZE) LITROS DE LEITE/MÊS E INCLUSÃO DA FAMILA DOS MENORES NO PROGRAMA HABITACIONAL DO PODER PÚBLICO – DEVER DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS – POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – RECURSO DE MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA - MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
É de responsabilidade dos entes federativos proporcionar os meios adequados visando proteger o direito dos menores e dos adolescentes, eis que se trata de obrigação solidária da União, Estados e Municípios, podendo o indivíduo recorrer a qualquer um deles ou a todos em conjunto.
A multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, não merecendo, portanto, censura.

(TJ-MT - RI: 00013551420168110063 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/09/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/09/2019)

A jurisprudência iterativa das Cortes de Justiça de nosso país e deste Eg. Sodalício acompanha o entendimento pacífico do STF e STJ, senão vejamos:

“
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida garantida nos dispositivos constitucionais, não havendo que se cogitar, desse modo, da incidência do princípio da reserva do possível, dada a prevalência do direito em questão.
” (TJMT, RAI no 46935/2009,
Relatora
: Dra Maria Helena Bezerra)”

Desta feita, fica evidente que em determinadas situações excepcionais é possível conceder medidas, ainda que em detrimento do orçamento do ente municipal, quando este se recusa a praticar atos de sua responsabilidade, quiçá quando constitucionalmente outorgada.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021